Tribunal: TJDFT
Processo: 0717548-10.2023.8.07.0005
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. PRESCRIÇÃO. QUESTÃO PRECLUSA. DANOS MORAIS EVIDENCIADOS. RECURSO DA AUTORA PROVIDO EM PARTE. APELAÇÃO DO RÉU NÃO PROVIDA
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de apelações interpostas pela autora e réu contra a sentença que julgou procedentes os pedidos da ação intitulada Requerimento de Informação e Reparação por Danos.
2. A autora requer a majoração da indenização por danos morais para R$ 40.000,00, enquanto o Réu pede o reconhecimento da prescrição e a improcedência do pedido de indenização.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão:
(I) definir se houve prescrição referente à pretensão de reparação civil; e
(II) aferir se o réu tinha a obrigação de informar à ex-esposa o local em que a filha do casal foi sepultada e se a ausência de informação enseja condenação por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A prescrição que foi rejeitada por decisão interlocutória deveria ter sido impugnada por meio de agravo de instrumento, sob pena de preclusão, nos termos dos artigos 1.009, §1o, e 1.015, do CPC.
5. Rejeitada a prescrição por decisão interlocutória e não interposto o recurso adequado, não pode ser enfrentada na apelação, por ser questão preclusa.
6. A obrigação de o réu informar o local de sepultamento da filha à mãe e ex-esposa decorre dos princípios fundamentais do direito, especialmente o da dignidade da pessoa humana e de personalidade.
7. O desconhecimento do local de sepultamento da filha causou indignação, revolta, angústia e frustração à genitora, sentimentos que ultrapassaram o mero aborrecimento e dissabor.
8. A condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais se justifica, pois sua conduta omissiva resultou em prejuízos emocionais profundos e de longa duração à autora.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Apelação do réu parcialmente conhecida e, nessa extensão, desprovida. Apelação interposta pela Autora provida. Unânime.
Tese de julgamento:
1. A negativa injustificada de o réu informar à autora o local de sepultamento da filha configura abuso de direito e afronta aos direitos de sua personalidade.
2. A majoração da indenização por danos morais para R$ 20.000,00 se justifica em razão da gravidade da ofensa sofrida pela autora.
3. A preclusão do direito de arguir a prescrição, por não ter o réu interposto o recurso adequado contra a decisão que a rejeitou, impede a rediscussão da matéria na apelação.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, X; e CPC arts. 1.009, §1o, e 1.015, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp: 1778237/RS 2018/0210787-9, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, j. 19.2.2019; e TJ-SP, Apelação Cível: 0131456-89.2008.8.26.0100 São Paulo, Rel. Rodolfo Pellizari, j. 23.4.2024.